Tribunal: STF
Processo: RE 74400
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Recurso extraordinário fundado na alínea “a”. Falta de indicação das normas legais de vigência denegada. Invocação da alínea “d”. Julgados do mesmo Tribunal invocados para fundamentar o recurso. Inadmissibilidade. Súmula 369. Recurso extraordinário não conhecido.